Tribunal: STJ
Processo: 1023989-33.2023.8.26.0577
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986756 - SP(2025/0254367-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS - COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - SP112922
THIEMY CURSINO DE MOURA HIRYE QUERIDO -
SP260550
AGRAVADO
: MARIA DA PENHA GONCALVES
AGRAVADO
: ADJAME
ALEXANDRE
GONCALVES
OLIVEIRA
-
CURADOR
ADVOGADA
: MARCELLE
APARECIDA
GUIMARÃES
OLIVEIRA
-
SP208896
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO
PSIQUIÁTRICA. INTERRUPÇÃO CONTRATUAL EM MEIO A TRATAMENTO.
ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ABALO PSÍQUICO.
VALOR ARBITRADO. EXORBITÂNCIA NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
sob o rito dos recursos especiais repetitivos,
REsp 1.842.751/RS,
Relator Ministro Luís Felipe Salomão, DJe de 1o/
Tema 1082/STJ,
8/2022,
consolidou o orientação segundo a qual "a operadora, mesmo após o
exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá
assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário
internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência
ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque
Precedentes.
integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida."
2. Consoante a jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça,
"em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura
médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico
do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não
constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de
Precedentes.
inadimplemento contratual."
3. O valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização
por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a
condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões
de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso.
4. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026
16/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55098102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:35:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 644e432f-f79e-4073-936a-264edc5d0990

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55098102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:35:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 644e432f-f79e-4073-936a-264edc5d0990

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986756 - SP(2025/0254367-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS - COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - SP112922
THIEMY CURSINO DE MOURA HIRYE QUERIDO -
SP260550
AGRAVADO
: MARIA DA PENHA GONCALVES
AGRAVADO
: ADJAME
ALEXANDRE
GONCALVES
OLIVEIRA
-
CURADOR
ADVOGADA
: MARCELLE
APARECIDA
GUIMARÃES
OLIVEIRA
-
SP208896
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO
PSIQUIÁTRICA. INTERRUPÇÃO CONTRATUAL EM MEIO A TRATAMENTO.
ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ABALO PSÍQUICO.
VALOR ARBITRADO. EXORBITÂNCIA NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
sob o rito dos recursos especiais repetitivos,
REsp 1.842.751/RS,
Relator Ministro Luís Felipe Salomão, DJe de 1o/
Tema 1082/STJ,
8/2022,
consolidou o orientação segundo a qual "a operadora, mesmo após o
exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá
assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário
internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência
ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque
Precedentes.
integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida."
2. Consoante a jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça,
"em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura
médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico
do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não
constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de
Precedentes.
inadimplemento contratual."
3. O valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização
por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a
condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões
de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso.
4. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que inadmitiu recurso
especial.
Documento eletrônico VDA54118446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:24
Código de Controle do Documento: f40e93a8-ac37-4b29-94bd-b543c9ec3e7d

O apelo extremo, fundamentado no
III, alínea "a", da Constituição
art. 105,
Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
assim ementado:

"(...)
Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c danos morais.
Sentença de parcial procedência. Autora, interditada, em tratamento
psiquiátrico em internação clínica desde o ano de 2016, tendo sido
informada, em julho de 2023, que a ré deixaria de cobrir a internação, a
despeito da ausência de alta hospitalar. Contrato em questão que deve ser
examinado à luz da
e das Súmulas 102 e 302 deste TJSP.
Lei no 9.656/98
Negativa embasada em cláusula restritiva que é abusiva. O rol da ANS,
embora reconhecido como taxativo pelo STJ, comporta mitigação em
situações específicas. Situação que extrapolou o mero aborrecimento. Dano
moral configurado pela interrupção abrupta da internação quando a autora
ainda passava por tratamento. Valor fixado em R$ 10.000,00 que deve ser
mantido. Recurso a que se nega provimento." (e-STJ fl. 402)

No recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
legais com as respectivas teses:
(i) arts. 421, 422 do Código Civil; 4o,
, 6o, III, 51, IV, do Código de
caput
Defesa do Consumidor, 35 da
- porque exigir da operadora um
Lei n. 9.656/1998
serviço além do pactuado compromete a sustentabilidade do sistema desconsidera as
regras que regem o equilíbrio econômico-financeiro das operadoras.
(ii) arts. 186, 188 e 927 do Código Civil - pois não há danos morais a ser
indenizados pela recorrente, ante a ausência de lesão à personalidade causada pela
demandada;
(iii)
do Código Civil - pois o valor fixado a título de indenização por
art. 944
danos morais é exorbitante, devendo ser minorado.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial foi
446/466
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
O Tribunal de origem consignou que é indevida a interrupção da internação
psiquiátrica de paciente que se encontrava em meio a tratamento continuado.
É o que se extrai do trecho do acórdão a seguir:

"(...)
No caso concreto, a autora se encontra em tratamento hospitalar
desde 2016, que foi interrompido pela requerida em julho de 2023, quando
deliberadamente deixou de autorizar o pagamento de sua internação
psiquiátrica, visando a desospitalização, apesar de não existir alta médica.
Em que pese a negativa da requerida, o laudo pericial colacionado
à fls.
demonstra categoricamente que a alta hospitalar não se
260/272,
mostra viável diante do quadro clínico apresentado pela autora.
(...) não se pode admitir a validade da cláusula de exclusão, pois
não se trata de moléstia excluída de cobertura pela legislação especial.
(...) No mais, entendo que há dano moral. As pessoas pagam
plano de saúde para não usar. Porém, quando precisam do plano, no
momento que estão mais fragilizados, enfrentando doenças graves, ainda
Documento eletrônico VDA54118446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:24
Código de Controle do Documento: f40e93a8-ac37-4b29-94bd-b543c9ec3e7d

precisam entrar em litígio contra o plano, para garantir que os contrato
firmado seja cumprido, já que o doente cumpriu com sua obrigação.
Demais disto, embora o mero inadimplemento do contrato não
tenha o condão de ensejar ofensa moral, na peculiar circunstância dos
autos, a conduta da ré atingiu a esfera dos direitos da personalidade do
autor, o qual, mesmo adimplente com o pagamento do prêmio, se viu
desamparado em momento crítico. É certo que tal recusa em cobrir os custos
do tratamento indicado, pautado em comportamento ilegítimo da ré, é
suficiente para lhe gerar ofensa moral indenizável.
Por conseguinte, a questão extrapola o mero aborrecimento, já que
a autora suportou considerável abalo anímico ante a interrupção inesperada
de seu tratamento, o que não se pode admitir.
Ora, eventual acolhimento à pretensão da requerida, sem garantir
qualquer possibilidade de continuar o tratamento que hoje lhe é prestado
viola o princípio da preservação dos contratos, que excepciona a regra e
autoriza a manutenção da relação jurídica mediante o pagamento da
contraprestação pelos serviços prestados." (e-STJ fls.
)
405/406
Sobre o tema, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do
sob o rito dos recursos especiais repetitivos,
REsp 1.842.751/RS,
Relator Ministro Luís Felipe Salomão, DJe de 1o/
Tema 1082/STJ,
8/2022,
consolidou o orientação segundo a qual

"(...) a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à
rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos
cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno
tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade
física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a
contraprestação (mensalidade) devida."

Em reforço:

"CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
BENEFICIÁRIO MENOR SUBMETIDO A TRATAMENTO DE QUE DEPENDE
SEU DESENVOLVIMENTO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELA
OPERADORA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.082 DO STJ. CONSONÂNCIA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 83/STJ.
DESPROVIDO.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do
sob o rito dos recursos especiais repetitivos,
REsp 1.842.751/RS,
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 1o/
Tema 1082/STJ,
consolidou o orientação segundo a qual 'a operadora, mesmo
8/2022,
após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano
coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais
prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico
garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a
efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a
contraprestação (mensalidade) devida'.
2. O entendimento adotado pelo Tribunal a quo, que foi no sentido de manter
plano de saúde coletivo em favor de menor beneficiário, coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial"
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp 3.018.092/MT,
julgado em
DJEN de
grifou-se.)
16/12/2025,
19/12/2025,

"DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
RESCISÃO UNILATERAL. TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. TEMA 1.082
DO STJ. I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins que manteve sentença de improcedência em ação de
manutenção e restabelecimento de plano de saúde, ajuizada por ex-
empregada demitida sem justa causa e seu dependente idoso, em
tratamento médico contínuo de doenças graves.
Documento eletrônico VDA54118446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:24
Código de Controle do Documento: f40e93a8-ac37-4b29-94bd-b543c9ec3e7d

2. A sentença e o acórdão recorrido fundamentaram-se na interpretação
literal do artigo 30, § 1o, da
que limita a permanência no
Lei no 9.656/98,
plano de saúde a 24 meses após a demissão, sem considerar a gravidade
das condições de saúde do dependente.
3. Os recorrentes alegam violação ao artigo 35-C, inciso I, da
e ao entendimento consolidado no Tema 1.082 do STJ, que
Lei no 9.656/98,
assegura a continuidade do tratamento médico em casos de emergência ou
urgência, mesmo após a rescisão unilateral do plano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de
saúde pode rescindir unilateralmente o contrato coletivo empresarial, com
base no limite temporal do artigo 30, § 1o, da
quando o
Lei no 9.656/98,
beneficiário idoso e dependente do titular encontra-se em tratamento médico
contínuo e grave, com risco imediato à vida ou lesões irreparáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A interpretação literal do artigo 30, § 1o, da
não pode
Lei no 9.656/98
prevalecer sobre o direito à saúde e à vida, especialmente em casos de
emergência ou urgência, conforme previsto no artigo 35-C, inciso I, da
mesma lei.
6. O Tema 1.082 do STJ estabelece que a operadora de plano de saúde deve
assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário
em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou
incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque
integralmente com a contraprestação devida.
7. A documentação médica juntada aos autos comprova que o dependente
idoso encontra-se em estado de saúde grave, enquadrando-se na definição
legal de emergência, o que torna indispensável a continuidade do tratamento.
8. A ausência de opção clara no termo de adesão para contemplar situações
excepcionais de tratamento de doenças graves reforça a necessidade de
interpretação favorável ao consumidor, em conformidade com o Código de
Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso.
IV. DISPOSITIVO
Resultado do Julgamento: Recurso especial provido para reformar o acórdão
recorrido e a sentença, determinando a manutenção da cobertura do plano
de saúde para o dependente idoso até a efetiva alta médica, observadas as
condições assistenciais de que gozava quando da vigência do contrato de
trabalho, desde que os recorrentes arquem integralmente com a
contraprestação devida."
(REsp
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
2.147.351/TO,
julgado em
DJEN de
)
15/12/2025,
18/12/2025.

Além disso, o Tribunal de origem compreendeu que houve a configuração
de danos morais, ante o agravamento do estado de saúde psíquica da paciente, pois "a
autora suportou considerável abalo anímico ante a interrupção inesperada de seu
(e-STJ fl. 406).
tratamento"
Sobre o tema, nota-se que o acórdão está em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
A propósito:

"CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR.
MÉTODO
THERASUIT.
OBRIGATORIEDADE
DE
COBERTURA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. RECUSA
INDEVIDA.
DANOS
MORAIS.
CABIMENTO.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. A Segunda Seção do STJ, em julgado recente, consignou que, 'com relação
à terapia com uso do Pediasuit, não há norma do CFM que a defina como
tratamento clínico experimental; o Coffito reconheceu a sua eficácia,
atribuindo a fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais a competência para
utilizá-lo nas sessões de fisioterapia e terapia ocupacional; o Referencial
Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos (RNPF) elenca a cinesioterapia
intensiva com vestes terapêuticas dentre as espécies de atendimento
fisioterapêutico por meio de procedimentos, métodos ou técnicas manuais
específicos (capítulo XV da Resolução
); não consta da lista
e/ou
561/2022
Documento eletrônico VDA54118446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:24
Código de Controle do Documento: f40e93a8-ac37-4b29-94bd-b543c9ec3e7d

de órteses e próteses não implantáveis, elaborada pela ANS; e possui
registro vigente na Anvisa (Registro ANVISA no 81265770001), como suporte
de posicionamento' (
Relatora Ministra NANCY
REsp 2.108.440/GO,
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, j.
DJEN de
.
3/4/2025,
23/4/2025)
2. Dessa forma, conclui-se que as terapias pelos métodos Pediasuit e
Therasuit, prescritas pelo médico assistente para o tratamento do
beneficiário, devem ser cobertas pela operadora do plano de saúde,
porquanto, a partir dos parâmetros delineados pela ANS, não podem ser
consideradas experimentais, não constando, ainda, na lista de órteses e
próteses não implantáveis, elaborada pela ANS.
3. Consoante a jurisprudência assente do Superior Tribunal de
Justiça, 'em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de
saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto
agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas
condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero
dissabor,
ínsito
às
situações
correntes
de
inadimplemento
(AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS
contratual'
AREsp 1.876.763/RJ,
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de
.
22/11/2021)
4. Recurso especial a que se nega provimento."
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
REsp 2.181.832/RJ,
em
DJEN de
grifou-se.)
27/10/2025,
3/11/2025,
Por fim, no tocante aos danos morais, Somente em hipóteses excepcionais,
quando irrisório ou exorbitante o valor da compensação arbitrado na origem, a
jurisprudência desta Corte admite a sua revisão. Assim, como não se mostra alvitante
a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada pelo Tribunal de origem, não cabível a
sua alteração.
Sobre o tema, confiram-se:

"RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA.
PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 126 DO STJ. DANOS MORAIS. VALOR DA
INDENIZAÇÃO.
1. É inviável o recurso especial se a parte deixa de impugnar, pela via
processual adequada, fundamento constitucional do acórdão recorrido
(Súmula 126 do STJ).
2. O valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de
indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas
hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante,
distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia
no presente caso.
3. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
1.945.129/MT,
Turma, julgado em
DJEN de
grifou-se.)
16/12/2025,
19/12/2025,

"CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANO
MORAL. QUADRO DE APENDICITE. DEMORA EM PROCEDER AOS
TRÂMITES NCESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. DANO MORAL.
CABIMENTO. QUANTUM. VALOR PROPORCIONAL. AGRAVO EM RECUSO
ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
o fato de o
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos
argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à
pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que a falha na prestação do
serviço de saúde decorreu da demora desarrazoada, por parte do
estabelecimento hospitalar, em providenciar os atos necessários ao
cumprimento da decisão liminar proferida nos autos do processo no 0728009-
53.2023.8.07.0001, consistentes na intervenção cirúrgica necessária e
urgente, em razão do quadro de apendicite. A modificação de tal
Documento eletrônico VDA54118446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:24
Código de Controle do Documento: f40e93a8-ac37-4b29-94bd-b543c9ec3e7d

entendimento demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos
autos, o que é inviável no âmbito estreito do recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
3. A recusa indevida de tratamento médico - nos casos de urgência - agrava
a situação psicológica e gera aflição, circunstâncias que ultrapassam os
meros dissabores, caracterizando o dano moral indenizável. Precedentes.
4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais
somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou
exorbitante. Precedentes.
5. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se
mostra exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em
decorrência da demora em proceder aos trâmites necessários à
realização de intervenção cirúrgica, diante do quadro de apendicite.
6. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso
especial."
(AREsp
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
3.038.158/DF,
julgado em
DJEN de
grifou-se.)
16/12/2025,
19/12/2025,
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e
negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 20% (vinte por
cento) sobre o valor da condenação, não cabendo a majoração prevista no
§
art. 85,
11, do Código de Processo Civil por já estar no limite máximo estabelecido no § 2o do
mesmo dispositivo legal.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:24
Código de Controle do Documento: f40e93a8-ac37-4b29-94bd-b543c9ec3e7d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.986.756 / SP
Número Registro: 2025/0254367-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10239893320238260577
20240001196366
22534408720238260000
331872202306230022584
33187220230704800042
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS - COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS : MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - SP112922
THIEMY CURSINO DE MOURA HIRYE QUERIDO - SP260550
AGRAVADO
: MARIA DA PENHA GONCALVES
AGRAVADO
: ADJAME ALEXANDRE GONCALVES OLIVEIRA - CURADOR
ADVOGADA
: MARCELLE APARECIDA GUIMARÃES OLIVEIRA - SP208896
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA55074655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:52:14
Código de Controle do Documento: 92daaf6a-96f3-47bb-9b5e-08d48d4de698

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:52:14
Código de Controle do Documento: 92daaf6a-96f3-47bb-9b5e-08d48d4de698